Tribunal: TJSP
Processo: 1086295-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueadas contra franqueadora. Sentença de extinção liminar do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência, no contrato, de cláusula compromissória. Apelação das autoras.

Nos contratos por adesão, como em regra são os contratos de franquia, afigura-se obrigatória a

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueadas contra franqueadora. Sentença de extinção liminar do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência, no contrato, de cláusula compromissória. Apelação das autoras.

Nos contratos por adesão, como em regra são os contratos de franquia, afigura-se obrigatória a observância ao disposto no § 2o do art. 4o da Lei de Arbitragem. Inexistente, "in casu", prova de concordância expressa das franqueadas com o conteúdo da cláusula compromissória.

"Como regra geral, a jurisprudência desta Corte Superior indica a prioridade do juízo arbitral para se manifestar acerca de sua própria competência e, inclusive, sobre a validade ou nulidade da cláusula arbitral. Toda regra, porém, comporta exceções para melhor se adequar a situações cujos contornos escapam às situações típicas abarcadas pelo núcleo duro da generalidade e que, pode-se dizer, estão em áreas cinzentas da aplicação do Direito" (STJ, REsp 1.602.076, NANCY ANDRIGHI). Doutrina de OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA, MATHEUS LINS ROCHA e DÉBORA CRISTINA FERNANDA ANANIAS ALVES FERREIRA. Descumprimento do § 2o do art. 4o da Lei de Arbitragem apto a justificar o excepcional abrandamento da regra "Kompetenz-Kompetenz". Cláusula compromissória reconhecida como patológica.

Sentença anulada, determinado o prosseguimento do processo no Juízo do Estado. Apelação a que se dá provimento.